Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708189-62.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JOSÉ HÉLIO DA SILVA CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO À MATÉRIA DE DIVERGÊNCIA. LEI 10.826/03. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. O efeito devolutivo dos embargos infringentes restringe-se à matéria objeto de divergência do acórdão recorrido. 2. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade, produzem efeitos erga omnes e vinculativos (art. 102, § 2o, da CF). 3. Considerando que, no julgamento da ADI 3112/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei 10826/03, com exceção dos parágrafos únicos dos artigos 14, 15 e 21, não pode o órgão fracionário do Tribunal afastar a incidência do artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento para considerar a atipicidade da conduta, em razão da invalidade da norma. 4. Embargos infringentes conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a ausência de provas para a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, aduzindo, em suma, que deve ser afastada a valoração negativa da conduta social, levando-se em consideração seu comportamento no meio social em que convive. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 59 do Código Penal. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora acerca da existência de provas suficientes para a condenação, bem como no sentido de estar correta a valoração negativa da conduta social do recorrente é medida que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017